Tribunal: TJDFT
Processo: 0735683-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO DO DIREITO À COBRANÇA DA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO NATURAL. INSERÇÃO DO NOME DA APELANTE EM PLATAFORMAS DE (RE)NEGOCIAÇÃO, COM ACESSO RESTRITO. MECANISMO EXTRAJUDICIAL À EVENTUAL SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ATO LÍCITO. INCONSISTENTE A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Apelação interposta pela parte autora com o fim de obter a declaração de inexigibilidade dos débitos, por prescrição e direito à reparação por danos extrapatrimoniais, em razão da inscrição destas dívidas nas plataformas de renegociação.
II. A prescrição não fulmina o direito subjetivo em si mesmo, senão extingue a pretensão de satisfação do crédito pela via judicial, já que se trata de uma obrigação natural. Dessa forma, aquele que solve dívida prescrita está sujeito ao instituto da irrepetibilidade do pagamento realizado para satisfazer obrigação inexigível (Código Civil, art. 882).
III. Dessa forma, não se mostra eficaz a pretendida declaração de inexigibilidade (por prescrição), dada a incolumidade do fato jurídico que teria subsidiado o direito ao crédito, que, por seu turno, apenas não pode mais ser perseguido coercitivamente em juízo.
IV. Não desponta ilicitude em inserir (ou manter) o nome da parte apelante no banco de dados “Serasa Limpa Nome”, a qual consiste em ferramenta extrajudicial utilizada para mediar (re)negociações de “dívidas” entre credores e devedores cadastrados no sítio eletrônico correspondente (acesso restrito e sem prova de ter afetado a pontuação de crédito atribuída ao consumidor).
V. Não desponta a ocorrência de cobrança judicial ou extrajudicial fundada em título inexigível. Também não demonstrada a cobrança das dívidas, seja por carta, notificação, comunicado, chamada telefônica ou SMS, tampouco a sua inscrição em cadastro de inadimplentes (“negativação”) de consulta irrestrita.
VI. O mero registro nas ferramentas indicadas não é capaz de afetar quaisquer dos atributos inerentes à personalidade, uma vez que, nessa situação, a parte consumidora não é exposta a ridículo nem submetida a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça que caracterizem violação ao seu direito à preservação da honra e da imagem (Lei 8.078/1990, artigo 42 e Código Civil, artigo 12).
VII. Em razão da ausência do elemento ilicitude (ou abuso), resulta não configurada a responsabilização por danos extrapatrimoniais.
VIII. Recurso conhecido e desprovido.